Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-77.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009611-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES NEITZKE - CPF: 630.424.011-20 (EMBARGADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA.MORA DEBENDI AFASTADA
.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela cooperativa de crédito contra decisão que substituiu a taxa CDI pelo IPCA como fator de correção monetária em contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária, afastou a mora debendi e manteve os juros remuneratórios pactuados por não configurarem abusividade manifesta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema nº 1.378 pelo Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) analisar se existe contradição quanto à natureza jurídica do CDI como componente dos juros remuneratórios; (
iii
) examinar se há omissão sobre o uso de taxa equivocada pelo devedor; (
iv
) determinar se há contradição no afastamento da mora debendi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se restringe à abusividade dos juros remuneratórios, mas abrange especificamente a utilização do CDI como índice de correção monetária, matéria com contornos próprios e jurisprudência consolidada, dispensando sobrestamento pelo Tema nº 1.378.

4. A análise da função exercida pelo CDI no contrato revela sua utilização como fator de atualização do valor da dívida.

5. A fundamentação sobre abusividade dos juros remuneratórios foi adequada, baseando-se na análise concreta dos encargos praticados e sua comparação com parâmetros jurisprudenciais.

6. O afastamento da mora debendi encontra fundamento na substituição do CDI pelo IPCA, constituindo encargo excessivo na normalidade contratual conforme orientação do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão
que

d
e
u parcial provimento ao Recurso para
“
substituir a Taxa DI pelo IPCA como fator de correção monetária, além de afastar a mora debendi, devendo a dívida ser recalculada em liquidação de sentença
”
.

A embargante sustenta que
o acórdão contém vícios consistentes em contradição, omissão e obscuridade, especialmente por contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre
a utilização do CDI como componente dos juros remuneratórios e por deixar de observar precedentes obrigatórios relativos ao Tema 1.378 do STJ.

Aduz
que
o
aresto
incorreu em omissão e contradição ao rejeitar o pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1.378 do STJ, afirmando que o próprio acórdão examinou a abusividade dos juros remuneratórios mediante comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, exatamente a matéria submetida ao julgamento repetitivo.

Argumenta que houve descumprimento dos
arts
. 926 e 1.037, II, do CPC, por não determinar o sobrestamento do feito, embora existam decisões do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em processos envolvendo as mesmas partes e idêntica controvérsia, determinando a suspensão até o julgamento definitivo do tema repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

A
firma, ainda, que o acórdão apresenta contradição quanto à natureza jurídica do CDI, pois concluiu que o índice teria sido utilizado como fator de correção monetária, embora a própria Cédula de Crédito Bancário transcrita no acórdão demonstre expressamente que o CDI foi pactuado como componente dos juros remuneratórios.

Destaca que a cláusula contratual prevê
"juros remuneratórios de 0,50% ao mês, acrescidos de 100% do CDI"
, sustentando que tal estipulação decorre da autonomia da vontade das partes e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual inexiste vedação legal à utilização do CDI como composição dos juros remuneratórios, desde que o encargo global não seja abusivo.

Invoca precedentes do STJ, entre eles o
AREsp
nº 2.002.675/SC, o REsp nº 1.781.959/SC e o REsp nº 1.630.706/SP.

Prossegue alegando que o acórdão permaneceu omisso quanto à utilização, pelo devedor, de parâmetro inadequado para aferição da abusividade dos juros, afirmando que o apelante teria utilizado taxas médias correspondentes a operações de crédito com recursos direcionados, quando o contrato celebrado por cooperativa de crédito deveria ser comparado com as taxas aplicáveis às operações com recursos livres.

Relata
que as cooperativas operam com recursos oriundos do capital social e dos depósitos dos próprios cooperados, enquadrando-se, por sua natureza, na categoria de recursos livres
e que
ao ser utilizada a série correta do BACEN, verifica-se que a taxa contratada não supera uma vez e meia a média de mercado, inexistindo abusividade.

Acrescenta que a taxa fixa de 0,50% ao mês, somada ao CDI de aproximadamente 0,21% ao mês na época da contratação, resultaria em encargo mensal de cerca de 0,71%, muito inferior à taxa média de 3,86% ao mês divulgada pelo Banco Central para operações com recursos livres.

Para reforçar sua tese, apresenta tabelas comparativas e reproduções de consultas extraídas do sistema do BACEN.

Diz que o julgado
contém contradição e obscuridade ao afastar a mora debendi, apesar de reconhecer expressamente que não houve abusividade dos juros remuneratórios.

Ressalta
que o próprio julgado consignou inexistir abusividade nos encargos pactuados, mas, contraditoriamente, concluiu pela descaracterização da mora em razão da substituição do CDI pelo IPCA
e que
tal conclusão viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28, segundo o qual somente a abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual — especialmente juros remuneratórios ou capitalização — é capaz de descaracterizar a mora.

Informa que
a simples substituição do índice de atualização monetária não configura encargo excessivo apto a afastar a mora, razão pela qual requer a restauração da mora contratual.

Cita
os princípios da liberdade contratual, da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da uniformização da jurisprudência, sustentando que o acórdão deixou de apreciar dispositivos legais relevantes e desconsiderou a legislação específica aplicável às Cédulas de Crédito Bancário e às cooperativas de crédito.

Aponta
que a cláusula contratual que prevê o CDI como componente dos juros remuneratórios é válida, que os encargos pactuados não são abusivos, que o processo deveria permanecer suspenso até o julgamento do Tema nº 1.378 pelo STJ e que a mora contratual deve ser restabelecida.

Por fim,
pede
o provimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeito infringente, para: (i) sanar a omissão e a contradição relativas à suspensão do processo, determinando o sobrestamento até o julgamento do Tema nº 1.378 do STJ ou, subsidiariamente, pronunciamento expresso sobre a matéria; (
ii
) reconhecer que o CDI foi pactuado como componente dos juros remuneratórios, afastando sua substituição pelo IPCA; (
iii
) sanar a omissão quanto à correta comparação das taxas médias do BACEN,
utilizando operações com recursos livres; (
iv
) eliminar a contradição e obscuridade relativas ao afastamento da mora debendi, restabelecendo a mora contratual; (v) manifestar-se expressamente sobre os
arts
. 421 e 422 do Código Civil, art. 28 da Lei nº 10.931/2004, art. 79 da Lei nº 5.764/71 e art. 926 do CPC, para fins de prequestionamento; e (vi) intimar previamente a parte embargada para apresentação de manifestação, em razão do possível efeito modificativo do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao rejeitar o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema nº 1.378 pelo Superior Tribunal de Justiça, que
trata da
“
I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários; II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da contratação
”
.

No entanto, o sobrestamento determinado no Tema 1.378 do STJ alcança apenas os recursos especiais e os agravos em recurso especial, em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, que versem sobre idêntica controvérsia jurídica,
não abrangendo, automaticamente, a tramitação da ação originária
.

Além disso,
a controvérsia dos autos não se restringe à eventual abusividade dos juros remuneratórios em abstrato, mas abrange especificamente a utilização do CDI como índice
de correção monetária, matéria dotada de contornos próprios e jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.378/STJ – INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O sobrestamento determinado no Tema 1.378/STJ alcança apenas recursos especiais e agravos em recurso especial, em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, que versem sobre idêntica controvérsia jurídica, não abrangendo embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o mérito da apelação cível.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
.
1.022 do CPC, não servindo como meio de rejulgamento da causa.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das matérias relevantes, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.
(TJMS - Embargos de Declaração Cível: 08390213420238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 31/05/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2026)

A embargante
alega
contradição, sustentando que o CDI foi contratado como componente dos juros remuneratórios
.

Conforme consignado no julgado,

“
Da leitura conjugada dos encargos na normalidade e no período de mora, verifica-se que a taxa DI atuou como índice de correção da dívida, e não como juros
”.

Essa conclusão decorre da análise sistemática das cláusulas contratuais, que revelou a utilização do CDI como fator de atualização do valor da dívida ao longo do tempo, função típica da correção monetária.

A embargante sustenta omissão ao não
enfrentar-se
a alegação de que o apelante utilizou taxa média de recursos direcionados quando deveria considerar recursos livres, próprios das cooperativas de crédito.

O julgamento analisou adequadamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, concluindo pela inexistência de onerosidade excessiva com base nos elementos dos autos. A fundamentação, embora concisa, é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A embargante aponta contradição, alegando reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, mas afastamento da mora debendi com base no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

O
acórdão
fundamentou adequadamente o afastamento da mora debendi com base na substituição do CDI pelo IPCA como fator de correção monetária. Conforme consignado,

“c
omo a Taxa DI foi substituída pelo IPCA, conclui-se pela existência de encargo excessivo na normalidade, o que dificultou o pagamento pontual do contrato, devendo ser, portanto, afastada a mora debendi
”
.

O Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.
No caso concreto, a utilização indevida do CDI como correção monetária constitui encargo excessivo na normalidade, uma vez que tal índice possui natureza remuneratória incompatível com a mera recomposição inflacionária.

A substituição do CDI pelo IPCA implica reconhecimento de que o devedor estava sendo onerado com encargo indevido desde o início da relação contratual, circunstância que justifica o afastamento da mora debendi nos termos da orientação jurisprudencial consolidada.

O julgamento não apresenta os vícios alegados pela embargante. A fundamentação é clara, coerente e suficiente para sustentar as conclusões adotadas. As questões suscitadas foram adequadamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração da decisão.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026